Tribunal: STF
Processo: Rcl 70426
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONTRARIEDADE AO QUE DECIDIDO NA ADI 1.127/DF. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO SE AMPAROU NA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 7º, V, DA LEI 8.906/94. RECLAMANTE SEGREGADO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO E CONDIGNO AO RECOLHIMENTO PRISIONAL DE ADVOGADO. 



    I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    1. Alega-se desrespeito à autoridade da decisão proferida pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na ADI 1.127/DF, ao argumento de que o reclamante, advogado, não se encontra preso em sala de Estado-Maior. 



    II. RAZÕES DE DECIDIR



    2. A defesa não trouxe qualquer documento apto a demonstrar que o Juízo reclamado teria violado alguma decisão desta CORTE.



    3. De todo modo, a instância ordinária consignou que o reclamante está segregado em estabelecimento adequado e condigno ao recolhimento prisional de advogado. Desta forma, “A reclamação não constitui instrumento processual adequado para a averiguação da situação de fato relativa às condições de custódia do Reclamante e se o local em que se encontra custodiado preenche os requisitos hábeis a reconhecê-lo como sala de Estado-Maior” (Rcl 49352 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/11/2021).



    III. DISPOSITIVO



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.